Tribunal: STF
Processo: RE 173131
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-07-01
Data de publicação: 1998-07-01

Ementa:
EMENTA - I - FINSOCIAL: empresa vendedora de mercadorias:
falta de interesse da União no julgamento dos embargos de
divergência, em face do disposto na MP 1542/97.
        Com o advento da MP 1542/97 (art. 18, III), ficou a União
impedida, ipso jure, de lançar, inscrever e cobrar a contribuição
instituída pelo art. 9  da L. 7689/88, e majorada pelas Leis
7787/89, 7894/89 e 8147/90, exatamente como decidido pelo acórdão
embargado. Portanto, seja qual for o resultado do presente recurso,
os valores depositados em juízo pela autora para atender à
incidência das alíquotas superiores a 0,5% não poderão ser
convertidos em renda da União.
        A possibilidade, no entanto, de que a referida medida
provisória venha a ser rejeitada pelo Congresso Nacional, com perda
de eficácia desde a sua edição (CF, art. 62, par. único),
desaconselha a declaração da insubsistência do interesse recursal da
União.
II - Embargos de divergência: descabimento se o conflito
apontado não se refere à interpretação da lei, mas à dos pedidos
formulados pelas partes nas ações em que afinal proferidos os
arestos confrontados.